Tribunal: TJDFT
Processo: 0743497-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de Instrumento interposto contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, determinou à ré que custeasse o tratamento médico do autor, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 2.500,00, limitada a R$ 50.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se houve cumprimento da obrigação de fazer imposta à ré; e avaliar a razoabilidade da multa cominatória fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nos autos a guia de autorização do tratamento, mas apenas o plano terapêutico, documento insuficiente para demonstrar o cumprimento da decisão judicial.
4. A recorrente obteve prazo adicional para apurar os fatos, mas não comprovou ter adotado medidas efetivas para cumprir a obrigação ou esclarecer a situação. 5. O descumprimento do acordo e da decisão judicial autoriza a incidência da multa cominatória, que possui natureza coercitiva e visa garantir a eficácia da ordem judicial. 6. A multa diária de R$ 2.500,00, limitada a R$ 50.000,00, é razoável, considerando a urgência e a relevância da matéria relacionada à saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de comprovação da guia de autorização do tratamento inviabiliza o reconhecimento de que a obrigação de fazer foi cumprida. 2. A multa cominatória deve em valor suficiente para dar efetividade à tutela judicial em matéria de saúde."
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2058459, 6a Turma Cível; e Acórdão 2035240, 5a Turma Cível.